Tribunal: TJPA
Processo: 0814829-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814829-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAICON MAURO DIAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814829-15.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801475-97.2025.8.14.0136

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MAICON MAURO DIAS SILVA

IMPETRANTE: DR. GENIVAL COSTA E SILVA JUNIOR - OAB MA17914

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maicon Mauro Dias Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos nº 0801475-97.2025.8.14.0136, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

2.

A defesa sustenta excesso de prazo na manutenção da custódia, fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência de reavaliação no prazo legal (art. 316, CPP) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, invocando ainda condições pessoais favoráveis.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo;
(ii) estabelecer se a fundamentação do decreto e de sua revisão é idônea e suficiente para justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve atender aos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, conforme o art. 312 do CPP.

6.

Consta dos autos que o paciente teria, em tese, desferido golpes de faca contra a vítima, após perseguição, sendo posteriormente preso em outro município, circunstância que evidencia risco de fuga e necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

7.

A decisão que manteve a prisão encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na possibilidade de reiteração delitiva e na garantia da aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos e precedentes do STJ (HC 239.269/SP, Rel. Min. Jorge Mussi) e do STF (HC 96.182, Rel. Min. Menezes Direito).

8.

O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a demora decorre de inércia da defesa, que deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal. Aplica-se, portanto, a Súmula 64 do STJ, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando o atraso é provocado pela defesa.

9.

A reavaliação da prisão foi realizada e mantida regularmente em 07/07/2025, afastando a alegação de descumprimento do art. 316 do CPP.

10.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida. Precedentes: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/12/2020.

11.

Diante da existência de fundamentos concretos, as medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do distrito da culpa e a ameaça a testemunhas configuram fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em observância ao art. 312 do CPP.

2.

O excesso de prazo na instrução não se caracteriza quando a demora decorre de ato ou omissão da defesa, conforme Súmula 64 do STJ.

3.

Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia.

4.

A reavaliação periódica da prisão, quando efetivamente realizada, afasta alegação de ilegalidade por violação ao art. 316 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 311, 312 e 316; CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 239.269/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.11.2012;
STF, HC 96.182, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.3.2009;
STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.12.2020;
STJ, RCD no HC 968.075/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05.03.2025;
TJPA, HC 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 26.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814829-15.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801475-97.2025.8.14.0136

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MAICON MAURO DIAS SILVA

IMPETRANTE: DR. GENIVAL COSTA E SILVA JUNIOR - OAB MA17914

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido Liminar impetrado em favor de
MAICON MAURO DIAS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos n° 0801475-97.2025.8.14.0136.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar, ofensa a garantia da razoável durão do processo, possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, invocando condíeis pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida.

Outrossim, sustenta a utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, ressaltando a ausência de reavaliação deste no prazo de 90 dias, contrariando o disposto no art. 316 do CPPB.

Por fim, requer, liminarmente, seja declarada a ilegalidade da prisão, com o consequente relaxamento desta, ou, subsidiariamente a aplicação de cautelares diversas, incluído o acautelamento domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 28552690).

O Juízo Originário prestou informações em 05/09/2025, por meio do Ofício 517/2025 - GAB, destacando que:

“(...)

O ora paciente, MAICOM MAURO DIAS SILVA teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 10/04/2025, em razão de ter, em tese, cometido crime de prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal (homicídio qualificado), por força de requerimento pelo Ministério Público e representação pela prisão preventiva formulada em sede de comunicação de prisão em flagrante.

Este juízo está alicerçado tanto na representação da autoridade policial, diante da presença dos dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, quanto no pedido formulado pela acusação em sede de audiência de custódia.

Bem como também diante da presença dos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, o depoimento dos condutores, termo de exibição e apreensão contendo a arma do crime, uma faca de cabo branco, e certidão de óbito da vítima apontando como causa da morte o choque hipovolêmico com ferimento de arma branca.

Consta na denúncia:

“Trata-se de Inquérito Policial instaurado com a finalidade de apurar o
fato ocorrido no dia 06.04.2025, em que os denunciados Fabilene da Conceição Silva Costa e Maicon Mauro Dias Silva, com animus necandi, esfaquearam a vítima Eliel Oliveira da Silva, que veio a óbito
. Consta nos autos que, na noite do 06.04.2025, a polícia militar foi acionada via telefone institucional relatando sobre a ocorrência de um esfaqueamento ocorrido no chacreamento Sol Nascente VS52, nesta cidade, ocasião em que a guarnição diligenciou ao local e encontrou o corpo da vítima ELIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Ato seguido, os policiais militares acionaram a polícia civil sobre a ocorrência do homicídio, momento em que a polícia judiciária se deslocou ao local e encontrou o corpo da vítima, que apresentava lesões causadas por arma branca. Assim, a polícia civil iniciou as investigações, e apurou que no dia dos fatos a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com os denunciados, momento em que começou uma discussão e a denunciada FABILENE esfaqueou ELIEL no braço, ocasião em que a vítima saiu correndo do local e foi perseguida pelos acusados, os quais estavam em uma moto Honda POP, cor preta. Destaca-se,
conforme depoimentos das testemunhas oculares Thalita Lorany Silva e Silva e Ycaro Isaque Rocha de Oliveira, os acusados alcançaram a vítima e o denunciado Maicon Dias desferiu vários golpes de faca contra ELIEL. Ato contínuo, os acusados se evadiram do local, em direção ao município de Xinguara/PA, ocasião em que foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis
. Os denunciados informaram perante a autoridade policial que
a motivação do crime foi porque a vítima teria tentado beijar a acusada FABILENE
.”

O inquérito foi devidamente concluído e relatado pela autoridade policial dia 16/04/2025, sendo apresentada denúncia dia 23/05/2025, e recebida dia 06/06/2025
.

2- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

Após o recebimento da denúncia, a prisão foi reavaliada e mantida no dia 07/07/2025
, a resposta à acusação do réu MAICOM MAURO DIAS SILVA foi apresentada no dia 08/07/2025, não tendo sido, ainda, apresentada a resposta à acusação pela ré FABILENE DA CONCEICAO SILVA o processo segue aguardando apresentação de resposta à acusação.

O
pedido de revogação de prisão foi formulado nos autos no dia 14/05/2025 e foi negado por este juízo no dia 05/06/2025
.

O juízo, de ofício, revisou a prisão e manteve a custódia cautelar dos réus no dia 07/07/2025 consignando que o atraso na instrução se deu por inércia da defesa
, in verbis:

“Considerando a inércia do Dr. GENIVAL COSTA E SILVA JUNIOR, intimese o réu e a ré para, em 5 (cinco) dias, constituir advogado de sua confiança ou informar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública, vez que a peça defensiva é imprescindível para o prosseguimento do feito, RESSALTO que a presente demanda não foi devidamente instruída exclusivamente pela atuação da defesa.

Caso o réu informe que deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública, faça constar no mandado, e encaminhe-se os autos àquela instituição para apresentar o rol, nos termos do art. 422 do CPP, sem necessidade de conclusão a este gabinete.

Intimem-se. Cumpra-se.”

3- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Informo consta na certidão de antecedentes criminais do paciente os seguintes dados:

1 - Procedimento nº 0801475-97.2025.8.14.0136, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuido em 08/04/2025 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Tribunal do Júri), atualmente na Vara Criminal de Canaã de Carajás da jurisdição de Canaã dos Carajás.Não há informações acerca de sua conduta social e personalidade.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 30057249).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que a manteve a segregação cautelar do coacto, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Vistos, etc.

MAICON MAURO DIAS SILVA, por intermédio do seu Patrono, requereu revogação da prisão preventiva (ID: 143090935).

Alega que os fatos não subsistem as razões para a manutenção da prisão preventiva, além de ostentar condições pessoais favoráveis, razão pela qual merece ser substituída por medidas cautelares.

Juntou Certidão de nascimento do filho menor (ID 143092438) e comprovante de residência.

Em manifestação lançada em (ID: 143794670), o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório, decido.

Nesse caso, em especial,
a medida constritiva foi decretada em virtude da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, vez que o acusado foi encontrado em outro município, após o suposto cometimento do crime o que enseja em risco iminente de fuga, conforme se verifica no IPL acostado aos autos
.

A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a manutenção da custódia preventiva ordenada para garantir a aplicação da lei penal
. STJ. 5ª Turma. HC 239269-SP. Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em

13.11.2012.

Ademais disso, ser portador de condições pessoais favoráveis, como alegado, são argumentos que, segundo os Tribunais, incapazes, por si só, de modificar o status de segregação do acusado e por conseguinte, não obstam a segregação cautelar, desde que existam nos autos outros elementos concretos que recomendem sua manutenção.

(HC 96.182, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.3.2009)

(...)

Nesse caso, a prisão preventiva fora decretada (ID: 25883378) com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução processual, em razão de ter empreendido fuga.

É entendimento pacificado nos Tribunais que em casos análogos a esse a prisão preventiva é medida que se aplica nos casos em que o acusado deixa o local do crime, encontrando-se em estado de fuga:”

(...)

Verificada a existência dessas hipóteses que demonstram a necessidade da decretação da prisão preventiva, entendo que frente aos argumentos trazidos pela defesa (id: 143090935), nenhum deles são capazes de trazer modificações ao caso, até porque não há que se falar em garantia da ordem pública, uma vez que não foi o fundamento utilizado pelo magistrado para a decretação da prisão.

A conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal continuam sendo os principais motivos para a manutenção da medida, uma vez que se o acusado for colocado em liberdade, corre-se o risco de empreender fuga e como àquela época proferiu ameaças a testemunha o risco é eminente, inviabilizando a substituição por medida cautelar.

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o denunciado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Assim,
por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, MANTENHO a Prisão Preventiva
de MAICON MAURO DIAS SILVA e FABILENE DA CONCEICAO SILVA, qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que, mesmo após a intimação da defesa para apresentar resposta a acusação, quedou-se inerte. Embora tenha atravessado pedido de revogação de prisão em (id: 143090935).

Considerando a inércia do Dr. GENIVAL COSTA E SILVA JUNIOR, intime-se o réu e a ré para, em 5 (cinco) dias, constituir advogado de sua confiança ou informar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública, vez que a peça defensiva é imprescindível para o prosseguimento do feito, RESSALTO que a presente demanda não foi devidamente instruída exclusivamente pela atuação da defesa.

(...)” [
destaquei
] Id. 28514482.

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação
para a manutenção da segregação resta superado, conforme

decisão do Juízo singular.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no início da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. Conforme informado pelo Juízo impugnado, o atraso na marcha processual fora provocado pela Defesa do paciente, neste sentido, a Súmula 64 do STJ estabelece que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução se a demora for provocada pela defesa. Ademais, nota-se que a segregação está sendo revisada, conforme informações prestadas.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, não havendo excesso a ser corrigido.

Sobre o tema, assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, como se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos - uma vez que o paciente teria atirado contra a vítima fatal e ferido a sua ex-companheira no braço esquerdo, conforme a denúncia - e na sua condição de foragido, conforme consta no decreto de prisão preventiva. Precedentes.

3. Ademais,
no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023).

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 968.075/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) [
destaquei
]

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025